Tribunal: TJSP
Processo: 1011671-61.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda de Imóvel - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora – Ausência, no entanto, de recolhimento do preparo – Deserção reconhecida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011671-61.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante ISABEL
APARECIDA AVILLA CHIUSOLI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DAMHA
URBANIZADORA
E
CONSTRUTORA
LTDA
e
ENCALSO
DAMHA
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011671-61.2017.8.26.0566 -E
2
APELAÇÃO No 1011671-61.2017.8.26.0566
APELANTE: ISABEL APARECIDA AVILA CHIUSOLI
APELADAS: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e ENCALSO
DAMHA PARTICIPAÇÕES LTDA
JUIZ: CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA
VOTO No 20.718
APELAÇÃO Compra e Venda de Imóvel - Ação de Indenização
por Danos Morais e Materiais - Sentença de improcedência -
Inconformismo da autora Ausência, no entanto, de recolhimento
do preparo Deserção reconhecida - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de São Carlos, em Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por ISABEL APARECIDA AVILA
CHIUSOLI contra DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e
ENCALSO DAMHA PARTICIPAÇÕES LTDA, que julgou a ação improcedente,
condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Apela a autora, postulando, preliminarmente, a
concessão dos benefícios da assistência judiciária e a isenção de recolhimento do preparo
recursal. E, quanto ao mérito do recurso, pugnando pela inversão do julgado, sustentando,
em síntese, que sofreu prejuízos materiais decorrentes da impossibilidade de contratação de
financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, por culpa das rés. Sustenta
que foi obrigada a contratar financiamento em instituição bancária diversa, em condições
mais onerosas, em detrimento daquelas mais vantajosas oferecidas aos mutuários do
sistema financeira da habitação pelo banco estatal, devendo ser julgada procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011671-61.2017.8.26.0566 -E
3
Recurso tempestivo e desacompanhado das custas de
preparo e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
Depreende-se dos autos que a autora, ora apelante,
requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária, o que foi indeferido pela
decisão de fls. 353, com remissão a outras duas decisões de igual teor, proferidas em
primeiro e segundo graus de jurisdição.
Dessa
decisão
a
autora
interpôs
Agravo
de
Instrumento endereçado à Presidência deste Tribunal, o qual foi considerado incabível, a
teor do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
Assim, deveria a autora ter efetuado o recolhimento
das respectivas custas no prazo assinalado na decisão supracitada, o que não fez.
Note-se, que embora lhe tenha sido concedido o prazo
de 5 (cinco) dias para a realização do recolhimento das custas de preparo, o mesmo não foi
atendido.
Assim, sendo de rigor o recolhimento das custas de
preparo do presente recurso, visto que a apelante não faz jus aos benefícios da justiça
gratuita, ante a constatação da ausência do precitado recolhimento, há que se reconhecer a
ocorrência de deserção, o que inviabiliza a apreciação do recurso.
Registre-se, por fim, ser inadmissível conhecer da da
petição de fls. 366/373 como Agravo Interno, porquanto configurada a hipótese de erro
grosseiro.
Desse modo, forçoso aplicar a pena de deserção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011671-61.2017.8.26.0566 -E
4
apelação interposta pelo réu.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator